Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que o juiz sentenciante deixou de condenar o requerido a quitar os débitos pagos a título de renegociação da dívida pelo recorrente, além de não determinar a transferência de titularidade do veículo. Pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado a quitar os valores pagos pelo autor e a transferir o veículo para seu nome.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade que ora defiro, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência do recorrente. Sem contrarrazões.
3. Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor e que a transferência do bem não foi realizada.
4. Dessa forma, cabe ressaltar que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB). Dessa forma, uma vez que a sentença foi silente quanto a esse pedido, necessária sua reforma para determinar tal obrigação de fazer ao recorrido.
5. No que toca ao pedido de pagamento dos valores pagos pelo autor, restou devidamente consignado no item 1 do dispositivo da sentença tal condenação, de modo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença a esse título.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a promover a transferência do veículo YAMAHA/XTZ 250X, COR LARANJA, PLACA JJU-6973 CHASSI: 9C6KG026090009372 para seu nome no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa no valor de R$50,00 até o limite de R$500,00. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.